Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000002-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Transporte Terrestre, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO CONCERNENTE À ALTERAÇÃO DO MODAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DA SOLUÇAO DE MOBILIDADE URBANA DE FORMA UNILATERAL – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – OFÍCIO INFORMANDO O ENVIO DE ESTUDOS TÉCNICOS À PREFEITURA MUNICIPAL – CIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À MODIFICACAO DA DECISAO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida caso deferida ao final; pressupostos não demonstrados no caso em apreço.

Em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade perpetrada, inexistindo evidência concreta acerca da alegação de alteração do modal de transporte público coletivo intermunicipal de forma unilateral, pois, pendente de autorização pelo Ministério de Desenvolvimento Regional e franqueados os estudos técnicos ao Município, sem prejuízo de posterior apreciação da matéria pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança no
1000002-38.2021.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, impetrou ação mandamental, visando à determinação ao Governador do Estado, que se abstenha da prática de ato concernente à alteração do modal de transporte coletivo urbano intermunicipal, sem a oitiva dos entes públicos integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Argumenta que, teve seu direito líquido e certo de participação no procedimento de escolha violado, pois, fora excluído do processo de decisão acerca da alteração do modal de transporte coletivo urbano intermunicipal a ser implementado, ato este, supostamente externado à imprensa pela autoridade indigitada como coatora.

Assevera que, não dependem de prova os fatos públicos e notórios.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 78041954, oportunidade em que o Agravado afirma que, o Recorrente utiliza-se dos procedimentos jurídicos para atender questões políticas e pessoais.

Alega que, os estudos técnicos elaborados pelo Grupo de Trabalho composto pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Governo do Estado e Caixa Econômica Federal, foram remetidos ao Prefeito Municipal, demonstrando que o Recorrente tomou ciência das tratativas relacionadas á alteração do modal de transporte.

Aduz que, a competência para legislar a propósito da prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-membros.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da liminar em sede de ação mandamental, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Pretende o Agravante, a concessão da liminar, determinando-se ao Governador do Estado, a abstenção da prática de qualquer ato concernente à alteração do modal de transporte coletivo urbano intermunicipal, sem a oitiva dos Municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Postula ainda, pela determinação de que a autoridade indigitada como coatora apresente todos os relatórios e laudos técnicos elaborados sobre o tema.

Pois bem.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Sustenta o Agravante que, o Governador do Estado promoveu a alteração do modal de transporte público coletivo urbano intermunicipal de forma unilateral.

Como se sabe, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida caso deferida ao final; elementos estes não evidenciados no caso concreto.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a alteração do modal de transporte intermunicipal depende de decisão do Ministério de Desenvolvimento Regional, não podendo tal modificação ser promovida por ato unilateral e exclusivo do Chefe do Executivo.

Ademais, o Recorrente impetrou Ação Mandamental contra ato supostamente praticado pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, autuada sob o no 27218-DF, consignando o Presidente da Corte Superior que, não existem elementos que demonstrem que a autoridade tenha autorizado a mudança da política pública a respeito do transporte público intermunicipal.

Por outro lado, em sede de cognição sumária, não há falar na determinação de disponibilização de documentos, pois, conforme ofício no 001/2021-GG, enviado pelo Governador do Estado ao Prefeito Municipal, houve o envio de mídia digital contendo cópia dos estudos elaborados pelo Governo do Estado e pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, razão pela qual, não prospera,
in initio litis
, a alegação de que os atos foram praticados sem o conhecimento do Município.

Registre-se que, na presente quadra processual, de cognição não exauriente, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, uma vez que manifestada tão somente a intenção de proceder a alteração do modal de transporte intermunicipal, ato que depende da chancela do Ministério de Desenvolvimento Regional, que até o momento, não se tem notícia acerca da autorização.

Ademais, a Lei no 11.285/2021, tão somente autorizou o Poder Executivo a assinar termo aditivo ou outro instrumento contratual com a Caixa Econômica Federal, na hipótese de substituição da solução de mobilidade urbana.

Por fim, necessário ressaltar que, conforme documentação juntada pelo Recorrente, em consulta pública, a decisão acerca da alteração do modal de transporte coletivo será levada ao Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Cumpre esclarecer que, por ora, determinar ao Chefe do Poder Executivo, a abstenção da prática de ato, sem evidência robusta e inequívoca acerca de ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade, implicaria em indevida ingerência de um Poder sobre o outro e inobservância ao princípio constitucional da harmonia e independência entre os Poderes.

Feitas estas considerações, não se evidencia,
primo icto oculi
, ofensa a direito líquido e certo a ser reconhecido no presente momento; elemento a ser melhor analisado por ocasião da apreciação do mérito.

Destarte, face a ausência da probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, o pedido
in limine
foi indeferido.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

A título de argumento, pairam dúvidas acerca da adequação da via eleita, que não admite dilação probatória e que a prova deve vir pré-constituída, para fins de questionamento acerca da eleição do modal de transporte coletivo intermunicipal, matéria de elevada complexidade, para ser discutida em ação de rito célere, tal como o
writ of mandamus
.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021